Tribunal: STF
Processo: Rcl 66885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Felipe Silva Dau para garantir a autoridade das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP.



    A defesa técnica narra que o reclamante é investigado no Inquérito Policial 1500380-47.2024.9.26.0344.2, no qual teve a sua prisão temporária decretada.



    Expõe que formulou pedido de medida diversa da prisão, de acordo com as disposições contidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, mas que o juízo reclamado entendeu não haver fatos novos que indicassem a viabilidade do pleito, mantendo a prisão.



    Afirma que a investigação já colheu todo o material necessário, sem aparentes diligências nas quais o reclamante poderia intervir, de forma que inexistiria fato contemporâneo que recomendasse a segregação cautelar.



    Sustenta que a contenção domiciliar, com afastamento de aparelhos eletrônicos, é mais que suficiente para manter a higidez das investigações.



    Entende recomendável a concessão das medidas diversas do cárcere cautelar, por se tratar de pessoa jovem, sem registro criminoso ou investigativo contra si.



    Ao final, pede o deferimento de medida urgente para determinar a concessão de medida diversa da prisão temporária.



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para:



    [...] determinar que o reclamante cumpra com medidas diversas da prisão temporária, reconhecendo a violação da decisão proferida nas ADIs mencionadas, preservando a autoridade das decisões desta Suprema Corte (documento eletrônico 1, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento das decisões proferidas nas ADIs 3360 e 4109. Requisitos da prisão temporária. Suposta ausência de contemporaneidade. Decretação da prisão temporária devidamente fundamentada nos requisitos estabelecidos nas decisões paradigmas. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Parecer pela improcedência da Reclamação (documento eletrônico 13, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária está autorizada quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    No caso sob análise, o reclamante alega, de forma genérica e lacônica, que inexistiria fato contemporâneo que recomendasse a segregação cautelar.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que decretou a sua prisão temporária:



    [...]



    Restou demonstrado, a princípio, que, sob a liderança de Filipe [Santarém Gomes], atua organização criminosa bem estruturada, com a participação de inúmeros membros, tanto em Marília/SP como em outras localidades, sendo identificadas, com riqueza de informações, pessoas que exercem diversas atividades, tais como o fornecimento, armazenamento, transporte e venda dos entorpecentes, colaboração na complexa logística desenvolvida e que abrange suas operações, além de outras funções (até mesmo o cultivo de drogas).



    [...]



    Também há indícios da participação, no esquema criminoso, de BRUNO HIROSHI HOSOTANI FUKASE (vulgo ‘HOSOTO’, ‘HOZOKUNK’ e ‘JAPONÊS’), apontado como fornecedor de drogas, para venda em Marília/SP; FELIPE SILVA DAU, apontado como um dos que vende os entorpecentes; GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA (vulgo ‘CAGÃO’), apontado como aquele que vende droga entorpecentes tipo ‘MD’, droga com formulação similar ao ecstasy; ALAN CLARO PELÚCIO, o qual demonstrou conhecimento sobre o cultivo das plantas de maconha e a extração de seus substratos para a preparação de derivados de alto valor econômico; e de JOSÉ MOLEDO RODRIGUES FILHO.



    [...]



    Evidente, pois, que há fundadas razões da participação de todos os investigados mencionados, sendo certo que é imprescindível, para as investigações já em andamento no inquérito policial indicado acima, a prisão temporária deles, eis que as diligências da autoridade policial poderão ser obtidas de forma mais adequada com os averiguados presos, máxime o vasto conteúdo probatório, que indica a prática de crimes graves pela organização criminosa. Ora, em liberdade, poderão, os investigados (que, ao que consta, possuem condições de financeiras), coagir testemunhas ou dificultar a localização de provas materiais. 



    Portanto, o caso em questão se adequa ao estabelecido pelo STF no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de nº 4.109 e 3.360. Repise-se: a prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial; há fundadas razões de autoria ou participação dos investigados; se justifica em fatos contemporâneos que a fundamentam (documento eletrônico 9, pp. 2-4; grifado).



    Como se vê, o reclamante é suspeito de integrar organização criminosa bem estruturada, na qual cada um dos envolvidos exerce suas atividades com divisão de tarefas, tais como o fornecimento, armazenamento, transporte e venda de entorpecentes; a logística desenvolvida pelo grupo possui um complexo sistema de atuação, que abrange até mesmo o cultivo e o beneficiamento de drogas.



    Nesse contexto, entendo que a prisão temporária do reclamante está fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo certo que integrar organização criminosa é crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo.



    Nesse sentido, menciono:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento (HC 197.789 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/5/2021; grifado).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido (HC 213.460 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/6/2022; grifado).



    Ademais, registro que, para chegar-se a entendimento diverso seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária. 4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte. 6. Agravo desprovido (Rcl 55.604 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Por fim, verifico que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator